Tribunal: TJDFT
Processo: 0719990-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de agravo interno interposto por Cornélio José de Santiago Filho contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos contra decisão que rejeitou pedido de reconsideração. Requer a revisão das provas constantes do caderno processual e a respectiva alteração qualitativa do resultado das decisões, condenando-se a agravada por crimes contra a honra.
3. Decerto, o agravante, não resignado com a rejeição da queixa-crime e o afastamento da condenação em face da agravada, reitera os argumentos no sentido da existência de elementos de informação comprovantes da suposta materialidade e autoria de crimes perpetrados contra a sua honra, o que estaria demonstrado nos presentes autos.
4. Sem razão. Inexistem vícios a serem sanados pela via eleita pelo agravante. Ao invés, verifica-se um inconformismo que flerta com o abuso do direito de recorrer, desvirtuando-se o princípio da ampla defesa.
5. Agravo conhecido e não provido.